Tribunal: STF
Processo: AI 400969
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. COMPRA DE
 COMBUSTÍVEIS. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.
O fato de o precedente
invocado como parâmetro ter sido decidido por maioria de votos não
desautoriza sua menção como jurisprudência pacífica.
Agravo
regimental a que se nega provimento.